Tribunal: TJDFT
Processo: 0726239-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO No 12.338/2024. AFERIÇÃO DOS REQUISITOS. TEMPO DO CRIME. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que deferiu comutação de pena com base no Decreto Presidencial no 12.338/24.
2. O princípio da irretroatividade da lei penal mais severa, previsto no art. 5o, XL da Constituição Federal, impede a aplicação retroativa de norma mais gravosa ao condenado.
3. A inclusão do crime tipificado no art. 157, § 2o, V do Código Penal no rol dos crimes hediondos, por força da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não pode retroagir para prejudicar o condenado que praticou o fato antes da sua vigência.
4. Os requisitos para a concessão dos benefícios previstos no Decreto no 12.338/2024 devem ser aferidos com base na legislação vigente na data do crime e não na da edição do decreto concessivo.
5. Recurso não provido.